Tribunal: TJDFT
Processo: 0736456-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736456-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JOSE LUIZ QUIRINO DA COSTA, LEDA MARIA RODRIGUES DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença, Processo no 0713454-36.2020.8.07.0001, ajuizado por JOSÉ LUIZ QUIRINO DA COSTA e LEDA MARIA RODRIGUES DA COSTA (exequentes), rejeitou a alegação de nulidade de intimação (ID 138551215, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 40753630), sustenta que, proferida a decisão que intimou a executada para pagamento do débito, não houve registro de leitura da intimação, no processo eletrônico, de forma automática. Adiciona que não houve correto cadastramento do advogado nos autos, em que pese o pedido expresso formulado. Diz que também não houve intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico. Aponta que o advogado habilitado não foi cadastrado no processo eletrônico. Discorre que, em razão da ausência de intimação, incidiu na hipótese o artigo 523, do Código de Processo Civil. Ressalta que o advogado não acessou o sistema. Aponta o teor do artigo 272, § 5o, do Código de Processo Civil. Defende que a intimação foi nula. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. Ao final, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 40753631). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. Com efeito, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. é parceira para expedição eletrônica deste TJDFT, desde 09/03/2020, nos termos da Portaria GC 160/2017, deste TJDFT, e do artigo 5o, da Lei no 11.419/2006, o que implica dizer que suas intimações se dão via sistema e não pelo diário de justiça eletrônico. Por tal razão, o pedido de publicação exclusiva em nome de determinado advogado não se aplica ao caso. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. INÉRCIA POR MAIS DE TRINTA DIAS. EXTINÇÃO POR ABANDONO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico aos previamente cadastrados no sistema serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 2. Se a parte é cadastrada como parceira de expedição eletrônica, nos termos da Portaria GC no 160, de 11 de outubro de 2017, é desnecessária a publicação exclusiva no DJe em nome do advogado, uma vez que a intimação pelo sistema é suficiente para cientificá-la. Precedentes. 3. Na hipótese, a instituição financeira está devidamente cadastrada no sistema de processo eletrônico e foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, porém permaneceu inerte por mais de trinta dias, razão pela qual se mostra correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, III, do Código de Processo Civil-CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1435956, 07330775220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 8/8/2022) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. BRB. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Banco de Brasília - BRB está cadastrado como parceiro de expedição eletrônica para intimações e citações no PJE nos termos da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, comunicações por meio daquele sistema que prevalecem e substituem as intimações via Diário de Justiça - art. 5o da Portaria GC 140/2017 e art. 5o da Lei 11.419/2006 2. Cabe ao aderente do sistema de parceria de expedição eletrônica organizar-se e manter atualizado o cadastro de advogados para ciência dos comandos judiciais. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1315203, 07142710620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021) Somado a isso, em sendo parceira eletrônica, a intimação é dirigida na forma do cadastramento realizado neste TJDFT, de sorte que é obrigação da empresa manter tal cadastro atualizado e assegurar sua organização interna para tomada de ciência das intimações, na forma estabelecida no artigo 3o, da Portaria GC no 160/2017 – TJDFT. Ausente a probabilidade do direito, o pedido liminar deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao presente recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 4 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator